Tribunal: STF
Processo: ARE 1397687
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊNIO. MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS. PUBLICAÇÃO DA LEI. VALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. AUSÊNCIA. VERBA HONORÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. APURAÇÃO DO PERCENTUAL APÓS LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 4º, II, DO CPC. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 153 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO EM PARTE. 1 - A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que se o Município não possui órgão de imprensa oficial é válida a publicação das leis e dos atos administrativos municipais através da afixação dos seus termos na sede da prefeitura. 2 - O Estatuto dos Funcionários Públicos da Prefeitura Municipal de Santa Tereza do Tocantins (Lei nº 057, de 07 de junho de 1994), mais precisamente no artigo 208, consta como local da publicação da referida lei a Câmara Municipal de Santa Tereza. 3 – O Supremo Tribunal Federal já ponderou pela impossibilidade de controle de constitucionalidade de lei municipal em face de lei orgânica, uma vez que esta não é norma constitucional (STF - Recurso Extraordinário - RE n. 175.087/SP - Relator (a): Min. Néri Da Silveira - Julgamento em 19/3/2002, Segunda Turma - DJ 17/5/2002). 4 – Em razão da iliquidez da sentença, os honorários advocatícios devem ser arbitrados parâmetros estipulados no art. 85, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil e o percentual somente deverá ser arbitrado após a liquidação da sentença, na forma do art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil. 5 - In casu, não deve ser conhecida a parte do recurso que requer o reconhecimento da prescrição, em razão do julgamento já ter reconhecido os períodos prescritos. 6 – No âmbito do Estado do Tocantins, tem-se a Lei nº 1.286/2001, que trata sobre as custas judiciais e emolumentos, contudo observa-se que referido normativo legal não conferiu à Fazenda Pública qualquer isenção, limitando-se a prever referido benefício tão somente aos favorecidos pela assistência judiciária gratuita (art. 6º). De igual modo, a Lei nº 954/1998, que trata do Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário (FUNJURISTO), não menciona qualquer isenção aos entes públicos quando trata das custas processuais e da taxa judiciária. Mantém-se, pois, a condenação da Fazenda Pública ao pagamento das custas processuais e taxa judiciária. 7 - Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido em parte”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput; 39 § 3º; 84 inciso IV e 93 inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente